Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS. CEDENTE INTERDITADO. NULIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I – O contrato celebrado por pessoa absolutamente incapaz é nulo, insuscetível de confirmação e não convalesce pelo decurso do tempo, arts. 166, inc. I, e 169 do CC. Nulo também o contrato de cessão de ações preferenciais nominativas celebrado, em nome do interditado e sem autorização judicial, pela curadora que não detém poderes para alienar os bens do representado.
II – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Reduzida a verba arbitrada na r. sentença.
III – Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.